Tribunal: TJSP
Processo: 1028960-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção de pensão. Incidência das Súmulas no 85 e 443 do STJ. Relação jurídica de trato sucessivo. Ausência de prescrição de fundo de direito. Pretensão voltada ao recebimento de reajuste de 14%, conforme estabelecido pelo Dissídio Coletivo 92590/2003. Inadmissibilidade. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 pela Turma Especial da Seção de Direito Público. Região Sorocabana. Ausência de vínculo ou extensão dos reajustes. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1028960-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Apelação. FEPASA. Complementação de pensão. Incidência das Súmulas no 85 e 443 do STJ. Relação jurídica de trato sucessivo. Ausência de prescrição de fundo de direito. Pretensão voltada ao recebimento de reajuste de 14%, conforme estabelecido pelo Dissídio Coletivo 92590/2003. Inadmissibilidade. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 pela Turma Especial da Seção de Direito Público.

Ementa:
Apelação. FEPASA. Complementação de pensão. Incidência das Súmulas no 85 e 443 do STJ. Relação jurídica de trato sucessivo. Ausência de prescrição de fundo de direito. Pretensão voltada ao recebimento de reajuste de 14%, conforme estabelecido pelo Dissídio Coletivo 92590/2003. Inadmissibilidade. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 pela Turma Especial da Seção de Direito Público. Região Sorocabana. Ausência de vínculo ou extensão dos reajustes. Sentença mantida, ainda que por fundamento diverso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946147
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028960-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NADIR DE
BARROS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028960-23.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 8168
Apelação Cível no: 1028960-23.2019.8.26.0053
Apelante: Nadir de Barros
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Apelação. FEPASA. Complementação de pensão. Incidência das
Súmulas no 85 e 443 do STJ. Relação jurídica de trato sucessivo.
Ausência de prescrição de fundo de direito. Pretensão voltada ao
recebimento de reajuste de 14%, conforme estabelecido pelo
Dissídio Coletivo 92590/2003. Inadmissibilidade. Assunção de
Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 pela Turma Especial
da Seção de Direito Público. Região Sorocabana. Ausência de
vínculo ou extensão dos reajustes. Sentença mantida, ainda que
por fundamento diverso.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que,
em ação proposta por Nadir de Barros em face do Estado de São Paulo, julgou
improcedente o pleito inicial, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral.
Apela a autora argumentando que se trata de relação de trato
sucessivo, não caracterizada a prescrição declarada pela r. sentença. Narra que é
pensionista da extinta FEPASA filiada ao sindicato da Zona Sorocabana e faz jus ao
percentual de reajuste fixado no Dissídio Coletivo DC no 92590/2003-000-00-00. Busca
assim o recebimento das diferenças vencidas e de seus reflexos, respeitado o prazo
quinquenal, além do apostilamento junto ao órgão competente.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De fato, não há prescrição de fundo de direito no caso concreto, eis
que se trata de relação jurídica de trato sucessivo. Caso fosse reconhecida a ilegalidade, ela
se repetiria mês a mês. Assim, não pode prevalecer o entendimento das contrarrazões de
que decorreu o prazo de cinco anos da suposta aquisição dos direitos pleiteados.
Nesse sentido, aliás, as Súmulas no 85 e 443 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028960-23.2019.8.26.0053 -Voto no
3
respectivamente:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado
o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.”
“A prescrição das prestações anteriores ao período previsto
em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes
daquele prazo, o próprio direito reclamado ou a situação
jurídica de que resulta.”
Assim, a prescrição atinge apenas as prestações que antecederam o
quinquênio anterior ao da propositura da ação. A pretensão de recebimento de prestações
periódicas e eventual decurso de cinco anos não fulmina o direito material, mas somente o
direito de ação em relação às parcelas anteriores a um quinquênio do ajuizamento.
No mais, entretanto, o pedido é improcedente.
O tema já se encontra pacificado neste E. Tribunal pelo julgamento
da Assunção de Competência 0011350-37.2012.8.26.0269:
Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos
termos do art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil
Admissibilidade, reconhecida a relevância da questão de
direito, o interesse público e a existência de divergência
entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário
aposentado
da
antiga
FEPASA
-
Complementação de aposentadoria nos termos do art. 4o da
Lei no 9.343/96 Pretensão ao reajuste com equiparação
aos ferroviários ativos da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas
parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo
somente os sistemas de trens urbanos da Região
Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 -
Incorporação do restante da malha ferroviária paulista à
Rede Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com
destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente
transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado,
com celebração de acordos independentes com as empresas
sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado limitada ao
disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que determina
reajustes respeitando "os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio
coletivo
na
data-base
da
respectiva categoria dos
ferroviários", ecoando o art. 193 do Estatuto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028960-23.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Ferroviários - Definição de categoria paradigma que deve
respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário.
Recursos oficial e voluntário do Estado de São Paulo
providos.
(TJSP; Apelação 0011350-37.2012.8.26.0269; Relator (a):
Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Turma Especial -
Público; Foro de Itapetininga - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/11/2015; Data de Registro: 12/01/2016)
Ficou decidido que a definição da categoria paradigma deve
respeitar a região sindical em que trabalhou o pretenso beneficiário.
No caso, a apelante é pensionista de ex-ferroviário vinculado ao
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. Entretanto, o
pagamento do reajuste de 14%, retroativo a 1o de maio de 2003, estabelecido pelo Dissídio
Coletivo TST DC-92590/2003, foi concedido aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal
- RFFSA, não havendo que se falar na sua extensão aos ferroviários da extinta FEPASA,
como é o seu caso.
A propósito, o seguinte entendimento de Rel. do Des. Coimbra
Schmidt, desta C. Câmara:
FERROVIÁRIO INATIVO. Fepasa. Complementação de
aposentadoria. Pretensão ao reajuste de 14% concedido no
Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003. Inadmissibilidade.
Entendimento de que o paradigma correto para os antigos
funcionários da FEPASA são os servidores da CPTM e não
os da Rffsa. Afastada arguição de prescrição do fundo de
direito. Sentença reformada. Recursos providos, considerada
interposta a remessa necessária, para julgar improcedente a
ação. (TJSP;
Apelação
0011703-14.2013.8.26.0408;
Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/11/2015; Data de Registro: 25/11/2015)
De rigor assim manutenção da sentença para manter a
improcedência do pedido, ainda que por fundamento diverso. Nos termos do art. 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios em 50% sobre o inicialmente fixado, observado o
benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR